Tribunal: STF
Processo: Rcl 63297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de petição do Município reclamante informando que a ordem de bloqueio teria alcançado a cifra de R$ 16.294.967,11 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Noticia, ainda, que teria havido o sequestro de R$ 8.554.642,12 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos), inclusive de recursos vinculados à saúde, educação e assistência social.

 2.	Por conta disso, almeja “a expedição de ordem ao d. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Foro Central Cível, com vistas à suspensão imediata da ordem judicial de bloqueio de valores, desbloqueio de todas as contas alcançadas pela ordem de constrição judicial e restituição de todos os valores sequestrados nas contas bancárias do Município de Serra/ES”.
É o breve relatório.

Decido.

 3.	Assiste razão ao reclamante.

 4.	Em que pese a decisão liminar tenha feito constar apenas o valor de R$ 169.966,87 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), porquanto era esse o montante bloqueado por ocasião da petição inicial, a sua extensão em face das demais constrições, mero desdobramento da ratio decidendi, é medida que se impõe.

 5.	Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela Municipalidade (e-doc. 16), no sentido de assentar que a liminar exarada em 25/10/2023 (e-doc. 9) emana efeitos em face de quaisquer valores constritos por força de cumprimento da decisão reclamada, os quais deverão ser imediatamente liberados.

 6.	Comunique-se, com urgência, remetendo cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, para seu imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator